Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PROCESSO N.: 0706431-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. AGRAVADO(A): DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saenco – Saneamento e Construções Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante (processo n. 0707162-52.2018.8.07.0018), indeferiu o pedido de levantamento dos depósitos judiciais realizados nos autos. Em suas razões recursais (ID 15053817), a agravante alega que, na origem, impetrou mandado de segurança, pleiteando a concessão de antecipação de tutela para realizar os depósitos em Juízo, com efeito liberatório, referente às parcelas vincendas do parcelamento tributário, calculadas de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 943/2018, e, no mérito, pugnou pela concessão da segurança para reconhecimento de seu direito líquido e certo à atualização das parcelas nos moldes da reportada lei complementar. Comenta que a segurança foi concedida na r. sentença, mas, em sede recursal, a e. 2a Turma Cível do TJDFT consignou que a impetrante foi excluída do parcelamento por sua própria conduta e, portanto, padecia de interesse de agir. Narra que, após o trânsito em julgado e arquivamento definitivo do feito, sem qualquer manifestação do Distrito Federal quanto à pretensão de levantar os valores, informou nos autos seu desinteresse em prosseguir no programa de parcelamento e requereu o levantamento em seu favor, ressaltando que os realizou exclusivamente com efeito liberatório e por mera liberalidade, mas o d. magistrado indeferiu o pleito. Defende que, “da mesma forma que o DF nunca demonstrou interesse, o d. Juízo também nunca o intimou para se manifestar sobre a existência dos depósitos realizados, isto é, para dar quitação das parcelas ou para discordar do valor depositado”. Arrazoa que o êxito da demanda pela contribuinte não influencia o levantamento dos depósitos por parte da agravante, pois expressamente manifestou seu desinteresse em continuar no parcelamento. Assinala que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos com a expedição de alvará de levantamento em favor da parte agravada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 15053818. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos de origem, constata-se que a ora agravante aderiu a programa de parcelamento tributário REFIS/DF em 2016. Após, em 2018, impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato reputado ilegal oriundo do Chefe do Núcleo de Parcelamento da Gerência de Cobrança Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, requerendo a concessão de segurança para que a autoridade coatora atualize as parcelas do parcelamento de acordo com os arts. 2o e 4o da Lei Complementar n. 943/18, bem como restitua e/ou abata os valores pagos a maior a partir de junho de 2018. O Juízo de origem deferiu a medida liminar para determinar que, “a partir de 01.06.2018 sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, incida a SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês seguinte ao do deferimento até o último mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento”. Na mesma assentada, intimou a impetrante para promover o depósito das parcelas vincendas. A par de tal quadro, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, que os depósitos das parcelas foram realizados com o fito de garantir a efetivação da tutela de urgência deferida, mormente para assegurar a manutenção da impetrante no programa de parcelamento, que, a propósito, configura hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN). Logo, diante da extinção do feito, sem resolução do mérito, decorrente da exclusão da impetrante do parcelamento em razão do inadimplemento das parcelas, revela-se crível, em um exame prévio, que os valores devem ser convertidos em renda, em prol do exequente, ora agravado. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade de provimento ao recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora